Tribunal: TJDFT
Processo: 0717807-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717807-62.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRUE SECURITIZADORA S.A APELADO: FERNANDA SANTOS SIQUEIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por True Securitizadora S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. A apelante propôs ação de reintegração de posse contra Fernanda Santos Siqueira sob o argumento de que a apelada inadimpliu contrato de mútuo garantido pela alienação fiduciária do imóvel objeto do pedido de reintegração de posse. Após as diligências realizadas para citação da apelada, foi constatado que ela não ocupava mais o imóvel e que este foi alienado pela apelante a terceiros. Considerando essas circunstâncias, o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a inexistência de esbulho, visto que o imóvel encontrava-se ocupado pela atual proprietária, conforme escritura pública que comprovou a alienação do imóvel pela apelante. O recurso discute o suposto esbulho praticado pela apelada, sem, contudo, apresentar qualquer argumentação relativa à constatação de que o imóvel foi alienado pela apelante a terceiro, que ocupa o imóvel atualmente segundo certificado por oficial de justiça. O argumento central da sentença para rejeição do pedido e suficiente para sua manutenção, portanto, não foi abordado na apelação. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Advirto que é vedado corrigir, alterar ou substituir as razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator